Tribunal: TJES
Processo: 5002004-44.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002004-44.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARICE SALES VICENTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS EM IMÓVEL. ALAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em breve relatório, a parte autora narra na petição inicial que seu imóvel sofreu danos materiais e morais decorrentes de invasão de águas pluviais. Atribui a responsabilidade ao ente municipal, sob a alegação de que este realizou uma obra de pavimentação na rua projetada em frente ao seu imóvel, sem tomar as devidas cautelas para evitar o escoamento das águas pluviais diretamente em sua casa. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos prejuízos suportados.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando sua decisão na ausência de nexo causal entre a conduta do Município e os danos alegados. A parte autora interpôs recurso inominado, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteando a reforma da sentença para a procedência total dos pedidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

3. Inicialmente, afasto a alegação de vício de fundamentação por suposta violação ao art. 489, § 1º, do CPC. O recorrente não aponta qual motivo invocado na sentença supostamente serviria para justificar outra decisão. A sentença recorrida não padece de vício, pois analisou as questões essenciais ao deslinde da causa, expondo de forma clara e lógica as razões de decidir. Assim, foram atendidos o comando constitucional do art. 93, IX, da CF/88 e os ditames da Lei nº 9.099/95, que preza pela simplicidade e informalidade.

4. Igualmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade de produção de novas provas. No caso em tela, os elementos probatórios juntados aos autos são suficientes para a resolução do mérito e formação da convicção do julgador, não havendo que se falar em nulidade processual.

5. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade civil do Município de Marataízes pelos danos causados ao imóvel da autora. Conforme decidido pelo juízo de origem, para a configuração da responsabilidade civil estatal, faz-se necessária a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade, podendo tal responsabilidade ser afastada mediante prova de culpa exclusiva da vítima.

6. A análise detida do conjunto probatório demonstra que a sentença não merece reparos. O laudo da defesa civil (id. 16720819 - Pág. 29) constatou irregularidades na construção do imóvel que contribuíram decisivamente para a ocorrência do dano, apontando falhas estruturais preexistentes. A construção da residência da autora não observou cuidados e recomendações mínimas para evitar que sua residência fosse invadida pela água, como a necessidade de construí-la acima do nível do solo, conforme documento de id. 16720824 - Pág. 53. A edificação abaixo ou no nível da rua, em área suscetível a acúmulo de águas, sem as devidas cautelas de engenharia, caracteriza a culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário para a imputação de responsabilidade ao ente público.

7. Portanto, restou comprovado que os danos decorreram das condições irregulares da própria edificação da recorrente, e não de omissão ou ação do Município, impondo-se a manutenção da improcedência.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)